Tribunal: TJMT
Processo: 1025534-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025534-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA PORTAL LTDA - CNPJ: 11.760.389/0001-90 (AGRAVADO), PAULO ALFREDO VIDAL JUNIOR - CPF: 907.245.691-20 (AGRAVADO), LETICIA OSORIO FERRAZ VIDAL - CPF: 045.403.766-08 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA – MATÉRIA SEDIMENTADA – SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 956.943/PR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se evidencie a fraude à execução, além da existência prévia de demanda executiva com citação válida, registro da penhora e indícios de insolvência do devedor, faz-se necessária a prova cabal da má-fé e do conluio entre devedor e o adquirente do bem.

Não tendo sido registrada a penhora, tampouco comprovada a má-fé dos adquirentes deve ser considerada legal a alienação do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
(Id-303355861) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que em sede de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
no.
0020648-62.2025.8.11.0055, proposta em desfavor de
CONSTRUTORA PORTAL LTDA – ME E OUTROS,

com o objetivo de obter a reforma de decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da constrição incidente sobre imóvel de matrícula no 19.752, do CRI de Tangará da Serra/MT, no cumprimento de sentença de ação monitória.

Alega a parte autora que:

·

O cumprimento de sentença tramita desde 2014, com citação válida dos devedores e reiteradas tentativas de localização de bens penhoráveis;

·

Em 21/03/2025 foi deferida a penhora judicial do imóvel de matrícula no 19.752, pertencente ao executado
Paulo Alfredo Vidal Júnior
;

·

Os agravados opuseram impugnação, alegando que o bem havia sido alienado à terceiro em 30/12/2024, por escritura pública, e requereram o reconhecimento da impenhorabilidade, com base na Súmula 375 do STJ;

·

A decisão agravada acolheu tal tese, desconstituindo a penhora por ausência de averbação e com base na presunção de boa-fé da adquirente;

·

Todavia, segundo a agravante, houve fraude à execução, pois a alienação foi posterior à citação válida dos executados e sem reserva de bens suficientes para satisfação da dívida.

Em suas palavras,
“a alienação do único bem conhecido dos devedores ocorreu em 30/12/2024, sem que houvesse qualquer reserva de bens para garantia da execução”, e “os valores da venda sequer transitaram pelas contas dos devedores, tendo sido direcionados ao genitor do executado/agravado, fato este não contestado”. Acrescenta que tal ato “comprometeu a solvência dos devedores e impossibilitou a satisfação do crédito”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a fraude à execução está configurada nos termos do art. 792, IV do CPC, e que não há necessidade de registro da penhora para tal reconhecimento. Destaca jurisprudência do TJMT e do STJ no sentido de que a má-fé pode ser presumida a partir da negligência do adquirente em investigar a situação jurídica do bem ou do alienante.

Sustenta ainda que a decisão agravada ignora que a ausência de diligência mínima por parte da adquirente é funcionalmente equivalente à má-fé, pois esta sequer consultou certidões judiciais na comarca de domicílio do vendedor e de localização do imóvel. A Agravante também invoca o art. 1o, § 2o da Lei 7.433/85, que impõe dever de diligência ao adquirente e ao tabelião na verificação da existência de ações contra o alienante.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para manter a penhora sobre o imóvel até julgamento final;

·

Seja o recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e manter a penhora sobre o imóvel de matrícula no 19.752, possibilitando os atos expropriatórios;

O pedido central é o restabelecimento da penhora do imóvel, considerado essencial à satisfação da execução, sustentando que a alienação se deu em fraude à execução, devendo ser considerada ineficaz em relação à agravante. Os argumentos secundários giram em torno da inaplicabilidade automática da Súmula 375/STJ e da responsabilidade do adquirente pela falta de diligência.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-304107866.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-308703379.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em sede de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
,

com o objetivo de obter a reforma de decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da constrição incidente sobre imóvel de matrícula no 19.752, do CRI de Tangará da Serra/MT, no cumprimento de sentença de ação monitória.

A controvérsia recursal se cinge em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução nos autos originários, consequentemente determinou a desconstituição da penhora havida nos autos principais.

No entanto, como bem pontuado na decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, o
Superior Tribunal de Justiça
já editou a
Súmula no 375
para dirimir a controvérsia, conforme se observa do seu enunciado:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiroadquirente
."

Além disso, quando do julgamento do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 956.943/PR, o STJ fixou o entendimento no sentido de que, não sendo averbada a constrição judicial, é ônus do exequente comprovar que o terceiro tinha conhecimento da demanda que poderia levar o devedor à insolvência, ou do arresto, ou da penhora incidente sobre o bem, conforme cito:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registroda penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiroadquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

Assim, não basta que o bem tenha sido alienado depois do ajuizamento da ação, sendo imprescindível o registro da penhora ou, ainda, a prova da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu no caso em apreço.

Outrossim, restou claro que os tribunais só admitem a configuração de fraude à execução quando se tenha provado, de forma contundente, que o adquirente agiu imbuído de interesses ilícitos, ciente de que contra o alienante pendia demanda judicial que poderia reduzi-lo à insolvência, o que, também, não ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 19.752, por força da jurisprudência vinculante.

Diante disso, percebe-se que o Exequente não foi diligente, e deixou de providenciar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, com intuito de dar ciência inequívoca
erga omnes
a respeito da existência desta Ação de Execução.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025